Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NOS PRESENTES AUTOS. MULTA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO JÁ EXTINTO.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O autor não poderá modificar o pedido nem a causa de pedir, salvo se autorizado pelo réu, quando já houver sido estabelecida a relação processual, com a citação.
4. A multa contratual pela violação da cláusula de exclusividade é inaplicável quando houver prévia resilição da avença.
5. Apelação desprovida.